Tribunal: TJMT
Processo: 1008166-16.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008166-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), HELENA YLOISE DE MIRANDA LOURENCO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HELENA YLOISE DE MIRANDA - CPF: 400.907.876-68 (AGRAVADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO GIULIANO DE MIRANDA CALHAO - CPF: 916.639.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA HELENA APARECIDA DE MIRANDA ALMEIDA - CPF: 011.020.411-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÓBITO DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE DE PROVA INDIRETA. NECESSIDADE DA PROVA TÉCNICA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização, deferiu a habilitação do espólio da autora falecida e determinou o prosseguimento do feito com realização de perícia grafotécnica, inclusive com intimação da perita para apresentação de proposta de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o falecimento da parte autora inviabiliza a realização de perícia grafotécnica, bem como se o conjunto probatório já produzido seria suficiente para o julgamento da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autenticidade das assinaturas apostas nos contratos impugnados constitui o núcleo da controvérsia, sendo a prova pericial grafotécnica meio adequado e necessário à verificação da formação válida do vínculo contratual.

4. O óbito da autora não impede a realização da perícia, sendo admissível a prova técnica indireta, mediante análise comparativa com documentos autênticos preexistentes, conforme interpretação dos arts. 369 e 473 do CPC.

5. Os documentos apresentados pelas instituições financeiras não são suficientes para afastar a impugnação específica quanto à autenticidade das assinaturas, sendo imprescindível a produção de prova técnica para adequada elucidação dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O falecimento da parte não impede a realização de perícia grafotécnica, admitida sua forma indireta mediante análise de documentos autênticos preexistentes. 2. A impugnação específica da autenticidade de assinaturas torna necessária a produção de prova pericial, não sendo suficiente o conjunto documental apresentado.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 369 e 473.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ, AI nº 0036102-45.2025.8.19.0000, Rel. Des. Maria Helena Pinto Machado, j. 31.07.2025; TJSP, Ap. nº 0012988-62.2012.8.26.0445, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 11.10.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco BMG S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1000712-57.2019.8.11.0023, ajuizada por
Helena Yloise De Miranda Lourenço
, deferiu o pedido de habilitação do espólio da autora falecida e manteve a determinação de realização de perícia grafotécnica.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, a manifesta inviabilidade e inutilidade da perícia grafotécnica em razão do falecimento da autora, ocorrido em 31/10/2025. Argumenta que a colheita de padrões gráficos nas condições ideais que a prova exige tornou-se materialmente impossível.

Aduz, ainda, que o conjunto probatório já carreado aos autos, tais como contratos assinados, documentos pessoais, comprovantes de transferência e faturas, é suficiente para demonstrar a regularidade das contratações, sendo a perícia redundante e protelatória.

Requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a inviabilidade e inutilidade da prova pericial, determinando seu indeferimento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 350001869).

O Espólio de Helena Yloise de Miranda apresentou contraminuta no Id. 355070864, na qual pugna pela manutenção da decisão recorrida e sustenta a necessidade da realização de perícia grafotécnica indireta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco BMG S.A.
em virtude da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1000712-57.2019.8.11.0023, ajuizada em desfavor de
Banco BMG S.A.
e
Banco Daycoval S.A.

Nos autos principais, o Espólio de Helena Yloise de Miranda Lourenço alegou ter constatado, ao verificar seus holerites, a existência de descontos mensais referentes a contratos de empréstimos consignados que afirmava não ter celebrado junto ao Banco BMG S.A. (contratos nºs 230268671, 242337801, 0247334548 e 231181496) e ao Banco Daycoval S.A. (contrato nº 52000577215), além de cartão de crédito que afirmava não ter solicitado nem utilizado, sustentando que as assinaturas apostas nos instrumentos contratuais foram falsificadas.

O Juiz singular proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A autora interpôs Recurso de Apelação, arguindo cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica. Por meio de decisão monocrática, a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, deu provimento ao Recurso, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento.

O
decisum
transitou em julgado em 15/11/2024.

Em cumprimento, o Juiz
a quo
nomeou perita grafotécnica e intimou as partes para apresentação de quesitos. Sobrevindo o falecimento da autora em 31/10/2025, o espólio requereu sua habilitação

O Juiz singular deferiu o pedido de habilitação, determinou o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que havia sido realizada a nomeação da perita grafotécnica

e oportunizada às partes a apresentação de quesitos, e, por conseguinte, ordenou a intimação da
expert
nomeada para que se manifeste acerca da aceitação do encargo, bem como apresente proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformado, o Recorrente sustenta a impraticabilidade da perícia grafotécnica em razão do óbito da autora e a suficiência do conjunto probatório já produzido para demonstrar a regularidade das contratações.

Em contraminuta, o Agravado pugna pela manutenção da decisão, sustentando a viabilidade da perícia indireta e o risco de cerceamento de defesa caso a prova seja indeferida.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de realização de prova pericial grafotécnica após o falecimento da parte autora.

De início, importa destacar que a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos impugnados constitui o núcleo fático da controvérsia.

Conforme se extrai dos autos principais, a parte autora sempre sustentou não ter celebrado os negócios jurídicos discutidos, afirmando que as assinaturas constantes dos instrumentos contratuais foram falsificadas, ao passo que as instituições financeiras defendem a regularidade das contratações, amparadas na documentação apresentada.

Nesse contexto, a prova pericial grafotécnica mostra-se meio idôneo e adequado à elucidação da controvérsia, porquanto direcionada à verificação técnica da autenticidade das assinaturas, elemento essencial à própria formação do vínculo contratual.

A alegação de inviabilidade da perícia em razão do falecimento da autora não se sustenta.

Embora o óbito inviabilize a colheita direta de padrões gráficos, não conduz, por si só, à impossibilidade da prova técnica. O sistema processual admite a realização de perícia indireta, mediante análise comparativa com documentos preexistentes atribuídos à pessoa cuja assinatura se pretende examinar, tais como documentos pessoais, instrumentos anteriormente firmados e outros registros dotados de presunção de autenticidade.

A interpretação sistemática do regime probatório, especialmente à luz dos artigos 369 e 473 do Código de Processo Civil, evidencia que a prova pericial não se restringe a métodos diretos, devendo o perito utilizar todos os meios técnicos disponíveis para formação de seu convencimento.

No que tange à alegação de suficiência do conjunto probatório, igualmente não assiste razão ao recorrente.

Os documentos juntados, contratos e cópias de documentos pessoais, constituem elementos relevantes, porém não são, por si sós, aptos a dirimir a controvérsia acerca da autenticidade das assinaturas, sobretudo quando há impugnação específica e reiterada quanto à sua veracidade.

A controvérsia não reside na mera existência formal dos documentos, mas na higidez da manifestação de vontade que lhes dá suporte. Em outras palavras, não se discute apenas a presença de assinaturas, mas se estas foram efetivamente apostas pela parte autora.

Quando essa autenticidade é impugnada de forma específica, a prova técnica se apresenta como o meio mais adequado para a verificação do fato controvertido.

Assim, verifica-se que não há elementos que permitam concluir, de forma segura, pela inutilidade da perícia. Ao contrário, sua realização visa justamente conferir maior segurança jurídica à decisão final, permitindo a adequada elucidação dos fatos controvertidos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DETERMINA A RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO EM RAZÃO DA MORTE DO AUTOR E INTIMA A PARTE RÉ PARA RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INDIRETA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. – (...)
Muito embora o autor tenha falecido, tal fato, por si só, não torna impossível a realização da prova pretendida, feita de forma indireta, que utiliza documentos e assinaturas conhecidas e comprovadamente autênticas do falecido para comparação com os documentos em questão, permitindo a análise da possível autoria
(...) (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00361024520258190000, Relator.: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 31/07/2025, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/08/2025) (destaquei).

(...)
O falecimento do signatário não obsta a realização da prova pretendida, a qual poderá ser produzida de forma indireta, mediante comparação das assinaturas nos documentos questionados com outros, de autoria incontroversa, tais como cartões de assinaturas depositados junto ao tabelião de notas ou outros documentos constantes dos autos, que não tenham sido impugnados. Sentença anulada.
(...) (Ap. nº 0012988-62.2012.8.26.0445 -Relator (a): Viviani Nicolau; Comarca: Pindamonhangaba; Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 11/10/2016; Data de registro: 11/10/2016) (grifei).

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026